Tribunal: TJDFT
Processo: 0708617-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708617-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARVALHO RIBEIRO ENGENHARIA LIMITADA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARVALHO RIBEIRO ENGENHARIA LIMITADA - ME (executado) tendo por objeto a r. decisão (ID 83037106 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença, processo no 0702419-50.2018.8.07.0001, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, na qual indeferiu a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada: “(...) Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença no qual o executado defende a ilegitimidade da associação dos advogados do Banco do Brasil sob o fundamento de que os advogados que atuaram neste processo estão nominados na procuração e substabelecimentos e, segundo sua tese, não participaram da constituição da associação. Defende que a referida associação, quando criada, não obedeceu ao regramento legal e não contou com a participação do presidente do Banco do Brasil, único capaz de abrir mão de direitos do Banco. É o relatório. Decido. A legitimidade ordinária para o manejo do cumprimento de sentença deve guardar coincidência com as partes da fase cognitiva, salvo as substituições legalmente autorizadas e a legitimação conferida pelo legislador ao advogado para promover a execução dos honorários de sucumbência fixados em favor da parte que patrocinara. Nesse sentido, a Associação dos Advogados do Banco do Brasil é entidade associativa responsável pela gestão das verbas honorárias fixadas em favor do banco, sendo este, inclusive, um dos objetivos da referida associação. Nesse sentido, rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida pela executada. Tendo em vista a inexistência de impugnação quanto ao valor devido e o transcurso do prazo para pagamento voluntário, proceda-se à penhora de ativos financeiros via BACENJUD, com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença e da multa. Se não houver sucesso, pesquise-se a existência de veículos automotores no sistema RENAJUD. Se a resposta não for positiva, autorizo a quebra do sigilo fiscal da parte executada, via sistema INFOJUD, para acesso à sua última declaração de imposto de renda. O resultado da pesquisa deverá ser inserido no PJe com a restrição "sigiloso". Concluída a pesquisa, intime-se a parte credora do resultado e para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 5 dias.” Inconformado, o executado recorre. Narra o agravante que “Intimada da inicial, pela disponibilização no DJe239 de 21/12/2020, p. 1363, da decisão proferida conforme ID 79856472, a agravante incontinenti se manifestou nos autos impugnando a participação da associação,ID 81638245pag 1 -7, FUNDAMENTANDO os seus pedidos, inclusive o de tutela provisória de urgência antecipada, pela violação expressa dos arts. 44, 53,54e 2031do CC e18 e 489 § 1o do CPC, da Constituição Federal art. 5o XX, e também que a Sociedade Anônima não poderia ser representada no documento que firmou com a Associação por vice-presidente e sem aprovação do seu Conselho Administrativo e que a confusão do banco com a sua plêiade de advogados não podem excluir uns e outros, juntando aos autos os documentos como os quais foi constituída com flagrante infringência aos dispositivos legais referidos, dentre outros. Juntou a agravante a íntegra da decisão do STJ que fundamentou sua decisão na lei estatutária do Advogado –ID 81638248, o Estatuto do Banco do Brasil -ID 81638250sem qualquer referência à Constituição, ao CC, ao CPC e leis esparsas”. Em suma, aduz que, na hipótese dos autos, a parte exeqüente é ilegítima para executar os honorários, inclusive estaria pleiteando interesses alheios em nome próprio. Pugna pelo efeito suspensivo, para sustar a marcha processual até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. Da leitura superficial dos autos, mas a apropriada a ser realizada neste momento processual incipiente, observo que a questão devolvida a esta Corte consiste na verificação da (i)legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A para exigir os honorários de advogado fixados em favor dos procuradores da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Trata-se de cumprimento de sentença que cobra honorários advocatícios destinados aos Advogados do Banco do Brasil S/A. Denota-se que na r. Sentença de ID 19159303 dos autos originais o executado restou condenado ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), os quais foram majorados por ocasião do julgamento de Apelação, consoante v. Acórdão de ID 71927781, bem como foram novamente recrudescidos em sede de Agravo em Recurso Especial (ID 71930396). A certidão de trânsito em julgado está acostada ao ID 71930396 dos autos principais. No contexto, compulsando os autos originais, denota-se dos documentos de ID 78394070 e 78394071, respectivamente, Estatuto e Regulamento da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, que esta consiste em entidade de representação dos advogados empregados do Banco do Brasil, constituída com a finalidade, dentre outras, de "promover a cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil S./A.” Convém destacar ainda que as associações profissionais têm legitimidade para proceder à defesa dos interesses da categoria representada, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. A propósito, examinemos o seguinte Aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS EMPREGADOS. REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES COMUNS DOS FILIADOS. AUTORIZAÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E ESTATUTÁRIA (LEI 8.906/94, ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB - EAOAB, ARTS. 21 E 23; REGULAMENTO GERAL DO EAOAB, ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO). PREVISÃO ESTATUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), em seus arts. 21 e 23, estabelece que os honorários fixados na condenação pertencem aos advogados empregados. A lei emprega o termo plural "advogados empregados", certamente admitindo que o empregador, normalmente, terá mais de um advogado empregado e estes, ao longo do processo, terão oportunidade de atuar, ora em conjunto, ora isoladamente, de modo que o êxito, acaso obtido pelo empregador na demanda, será atribuído à equipe de advogados empregados. 2. Confirmando esse entendimento, o Regulamento Geral do EAOAB, explicitando o alcance das referidas normas legais para os advogados empregados, estabelece em seu art. 14, parágrafo único, que: "os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes." 3. Nada obsta, assim, que, existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos "advogados empregados", seus associados, o que apenas facilita a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional entre todos os associados. 4. Recurso especial provido para reconhecer a legitimidade da ASABB para promover a execução de título judicial, na parte referente aos honorários de sucumbência, em favor de seus associados, determinando-se o retorno dos autos à origem para que se dê prosseguimento ao feito executório.” (STJ - REsp: 634096 SP 2004/0031883-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2013) (Destacou-se) Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça, vejamos, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BANCO DO BRASIL S/A. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese de cumprimento de sentença referente ao valor dos honorários de advogado fixados em favor do representante da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. 1.1. O Juízo de origem reconheceu a ausência de legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB para instaurar o cumprimento de sentença. 2. As associações profissionais têm legitimidade para proceder à defesa dos interesses da categoria representada, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 3. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB tem com um de seus objetivos a cobrança judicial e extrajudicial dos honorários de advogado em favor de seus associados. 3.1. Fixados honorários de advogado em favor do Banco do Brasil S/A, percebe-se a legitimidade da associação em questão para instaurar cumprimento de sentença para exigir os valores alusivos à referida condenação. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1289487, 07174877220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Logo, não se infere dos autos, primo ictu oculi, probabilidade de provimento do recurso. Ademais, das razões recursais não há sequer alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de ensejar o deferimento da liminar reclamada. Remete-se, pois, o exame de mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator